Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. MOMENTO OPORTUNO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL AOS AUTOS. DURANTE A INSTRUÇÃO. ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUNTADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam a condenação da parte requerida a pagar ao autor, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 8.830,84 (oito mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos). Para tanto alegou o autor que, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes, deixou de auferir renda como motorista de aplicativo, porquanto teria ficado impossibilitado de utilizar seu automóvel desde a data do sinistro até o recebimento da indenização pela seguradora.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que nesta oportunidade resta deferido, em razão da hipossuficiência econômica demonstrada através da documentação que acompanha a peça de ID 69148187. Contrarrazões apresentadas no ID 68869965.
3. A improcedência do pleito inicial se deu em razão de não haver nos autos prova apta a amparar a pretensão autoral, eis que, segundo o juízo de origem, o demandante não anexou aos autos os extratos do período imediatamente anterior ao evento danoso, tampouco do período compreendido entre a data do acidente e do pagamento da indenização pela Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros.
4. Em suas razões recursais, o recorrente justifica a ausência da documentação probatória em razão de não ter sido intimado pelo juízo de origem para fazê-lo. Sustenta que ao invés de ser intimado para realizar a juntada da referida documentação, o magistrado sentenciante realizou o julgamento antecipado da lide, sob alegação de ausência de provas. Acrescenta ainda que a documentação foi anexada aos autos por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração de ID 68869706, os quais restaram rejeitados.
5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, se os documentos comprobatórios do direito pleiteado estavam à disposição do recorrente durante a instrução do processo, é extemporânea a juntada deles por ocasião do manejo dos embargos de declaração. Nesse sentido: Acórdão 1920343, 0766137-97.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024 e Acórdão 1964084, 0716719-47.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
6. Outrossim, por ocasião da Audiência de Conciliação de ID 68869693, o recorrente foi devidamente informado acerca do prazo de 02 (dois) dias úteis para juntada de toda documentação e provas importantes ao julgamento do processo, sendo que se manteve inerte, precluindo, assim, a oportunidade de apresentá-las.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.